Tribunal: STF
Processo: Rcl 35240
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Lucas Justino Ferreira, advogado, afirma haver o Juiz Corregedor da Unidade de Processamento Judicial do Fórum de São José dos Campos, no procedimento investigatório correicional nº 1/2018, inobservado o verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo.
    Noticia a abertura de procedimento correicional contra servidora da Justiça local, o qual acabou arquivado. Postulado o acesso, foi indeferido, surgindo o alegado descompasso. 
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. A análise das peças revela não estar em jogo, considerado o verbete vinculante nº 14, o conhecimento, por defensor e no interesse de representado, de elementos de prova documentados em investigação realizada por órgão com competência de polícia judiciária, concernentes ao exercício do direito de defesa. Pretende o reclamante o acesso a procedimento disciplinar, que a autoridade reclamada aponta como sigiloso, a envolver terceira, servidora da Justiça do Estado de São Paulo. Em síntese, inexiste identidade material entre o ato impugnado e o paradigma dito inobservado. 
    […]
    Interpostos declaratórios, não foram providos.
    Em novos declaratórios, o reclamante reitera os argumentos anteriormente veiculados. Alega omissão na decisão embargada. Alude à existência de fato superveniente. Diz da existência de investigações de característica policial contra o embargante.
    Não foram apresentadas contrarrazões.
    2. A admissibilidade dos embargos pressupõe o surgimento de vício na prolação de decisão alusiva aos primeiros, não representando nova oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado, considerado idêntico questionamento sobre o qual já se disse inexistir omissão.
    3. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no pronunciamento embargado, motivo pelo qual não conheço dos segundos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator